Tribunal: TJDFT
Processo: 0701114-43.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROFESSOR. UNIDADE PRISIONAL. COORDENAÇÃO DE LEITURA DO PROJETO REMISSÃO DE PENA. COMPLEXO PENITENCIÁRIO DA PAPUDA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ART. 7o, INCISO XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 840/2011. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE O LABOR SE DÁ EM LOCAL INSALUBRE COM HABITUALIDADE. DECRETO No 32.547/2010. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
1. O adicional de insalubridade configura compensação pecuniária ao servidor que, em decorrência das atividades laborais exercidas, é submetido permanentemente a risco.
2. Nos termos do que dispõe o art. 79 da LC 840/11, faz jus a adicional de insalubridade ou de periculosidade, o servidor que atua, com habitualidade, em local insalubre, em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida.
3. Em que pese a irresignação da autora, observa-se que as informações constantes no Laudo Pericial corroboram a conclusão a que chegou o magistrado sentenciante, porquanto demonstrada a ausência de insalubridade da atividade exercida pela demandante, não é possível se imputar ao réu a obrigação de pagar o aludido adicional.
4. Não bastasse a conclusão do Laudo Pericial pela ausência de insalubridade na função exercida pela apelante de Coordenadora de Projeto de Leitura na unidade prisional, verifica-se que inexiste correspondência entre tais atividades com aquelas descritas no rol do anexo no 14, da NR 15, evidenciando a carência do direito ao recebimento de adicional de insalubridade, conforme se extrai da Súmula 448 do TST.
5. Recurso conhecido e desprovido.